Tribunal: TJES
Processo: 5005636-98.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005636-98.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA IMACULADA CALIMAN

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos processuais essenciais à análise do pedido, nos termos do art. 485, IV, do CPC. No caso, a autora ajuizou ação revisional de contrato bancário, alegando abusividade dos encargos financeiros, ausência de acesso ao contrato e necessidade de inversão do ônus da prova, além de requerer indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para que fossem especificados os valores controvertidos, sob pena de indeferimento. Diante da não adequação da petição inicial, o processo foi extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial preenche os requisitos necessários para o prosseguimento da ação revisional, especialmente quanto à clareza e precisão dos pedidos e à indicação dos valores questionados, à luz do art. 330, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial deve apresentar pedidos claros e determinados, de modo a possibilitar a ampla defesa da parte contrária e a adequada prestação jurisdicional. A ausência de informações essenciais, como valores exatos e parâmetros para revisão dos juros, inviabiliza a análise do mérito da demanda.

O fato de a consumidora não possuir o contrato não justifica a ausência de dados mínimos sobre a relação contratual, como a quantia disponibilizada, o número de parcelas e a taxa de juros aplicada, informações que poderiam ser obtidas a partir de extratos bancários e da consulta à taxa média do Banco Central.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do processo de atender aos pressupostos processuais básicos, como a delimitação do objeto da demanda e a indicação dos parâmetros para revisão contratual.

A contradição nas alegações da apelante quanto ao desconhecimento da taxa de juros e a afirmação de que os encargos são abusivos reforça a ausência de elementos concretos para embasar a ação.

O interesse processual e a legitimidade da parte autora são reconhecidos, mas a ausência de pressupostos processuais adequados justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial deve conter elementos suficientes para a identificação do objeto litigioso, não podendo ser genérica ou imprecisa a ponto de inviabilizar o contraditório e a adequada prestação jurisdicional.

A ausência de acesso ao contrato não exime a parte autora de apresentar informações básicas sobre a relação contratual, quando esses dados podem ser obtidos por outros meios, como extratos bancários e pesquisas de mercado.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de cumprir os requisitos processuais para a formulação do pedido, especialmente quanto à clareza e determinação dos valores controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, § 2º, e 485, IV; CDC, art. 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
(id
11054802
)

interposto por
Regina Imaculada Caliman
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (id
11054800
), que, nos autos da ação ajuizada em face de
Crefisa S.A.
, indeferiu a petição inicial por falta de pressupostos processuais, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

Citada, a ré apresentou contrarrazões ao recurso (id
11054806
)

Depreende-se dos autos que a autora/apelante, consumidora, contratou empréstimo com a instituição financeira apelada. Em suas razões iniciais, afirmou que
(i)
os encargos do empréstimo são abusivos; que
(ii)
não tem cópia do contrato, sendo impositiva a ordem de exibição do documento; que
(iii)
deve ser deferida a inversão do ônus da prova, tendo em vista a incidência das regras do CDC; que
(iv)
os juros devem ser revisados e que
(v)
a apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

No despacho de id
11054583
, o juízo
a quo
determinou à apelante que comprovasse a hipossuficiência alegada. Também determinou a emenda da inicial, para que fosse adequada ao pedido revisional, nos termos do §2° do art. 330 do CPC.

Petição da apelante no id
11054784
, ocasião em que reforçou não estar em posse do contrato de empréstimo. Requereu a inversão do ônus da prova. Juntou documentos para comprovar a hipossuficiência.

No despacho de id
11054798
, o juízo intimou a apelante uma última vez para que emendasse a inicial. Petição da apelante no id
11054799
, por meio da qual apenas reafirmou os termos anteriores.

Sobreveio sentença julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

De pronto, entendo que deve ser mantida a sentença de extinção, pois a petição inicial é demasiadamente genérica.

Conforme se verifica, a apelante alegou ter contratado empréstimo bancário, com juros de
22% ao mês
e de
987,22% ao ano
, superiores à média do mercado, de acordo com a tabela do Banco Central.

Inexistem informações sobre
o valor total do empréstimo
, a
quantidade de parcelas eventualmente inadimplidas
,
o percentual de juros que a apelante entende ser o correto, ou o valor que pretende seja declarado excessivo
.

Todos esses dados
devem, incontestavelmente, estar em posse da apelante
. Por óbvio, a consumidora sabe qual é a quantia que foi disponibilizada em sua conta. Sabe a quantidade de parcelas que tem de pagar. Sabe qual é a taxa média de juros, de acordo com o Banco Central do Brasil, informação disponível no portal eletrônico da instituição.

Também, sabendo dos juros cobrados pela instituição financeira apelada (22% ao mês), bastaria uma simples conta de subtração para apontar o valor que entende ser excessivo.

O fato de a apelante não ter acesso ao contrato não é justificativa suficiente para descumprir com os pressupostos processuais previstos no Código de Processo Civil, mais especificamente, do art. 330, §2º.

Em seu recurso de apelação, a parte apenas repisa o que já havia dito anteriormente. Pior do que isso, cai em contradição. Vejamos:

“(...)
que desconhece a base considerada pela Apelada para quantificação dos juros remuneratórios e qual seu percentual real
; que juros tais
incidiram de maneira excessiva
, pois
em patamares superiores à taxa média de mercado
(...)”

Ora, a apelante afirmou expressamente que os juros contratuais são de 22% ao mês e 987,22% ao ano. Ao mesmo tempo, alega que “desconhece a base considerada para quantificação dos juros”.

Se não sabe o percentual de juros aplicado, como poderia afirmar que eles são “excessivos” e “superiores à taxa média do mercado”?

No mais, a apelante apenas reitera que está impedida de formular pedidos mais precisos pois não está em posse do contrato, justificativa que não encontra razão de existir.

O que se depreende, em verdade, é a pretensão da apelante em ajuizar uma ação genérica e utilizar o Código de Defesa do Consumidor como subterfúgio para inverter o ônus da prova, delegando à financeira o ônus probatório.

Por fim, entendo que o fundamento exposto pela apelada nas contrarrazões de id
11054806
é descabido. O consumidor não é obrigado a buscar a resolução na via administrativa para acionar o Poder Judiciário. Também, verifico o interesse e a legitimidade da parte, apesar de inexistentes outros pressupostos processuais.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso,
arbitrar os honorários advocatícios recursais em 10
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, mantendo, todavia, a suspensão da exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, já que a apelante litiga amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.